Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADO. PENHORA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR AO CRÉDITO EXEQUENDO. PENHORA. PRESERVAÇÃO. FORMA DE SATISFAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. IMÓVEL INSTITUÍDO COMO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. SUBSISTÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR EM TRÂMITE À ÉPOCA. CAPACIDADE DE REDUÇÃO À INSOLVÊNCIA. AFERIÇÃO. ÓBICE À CONSUMAÇÃO DA RESTRIÇÃO. ATO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR DO INSTITUIDOR E À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DESTINADA A PROTEGER O IMÓVEL DE ATO EXPROPRIATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA. EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). RESIDÊNCIA DO EXCUTIDO. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. INFIRMAÇÃO. ALCANCE DA SALVAGUARDA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A circunstância de o valor penhorado não corresponder à integralidade do crédito executado, representando percentual inferior ao montante perseguido, mas não valor ínfimo ou irrisório, afigura-se irrelevante como argumento de impenhorabilidade, uma vez que assiste ao credor o direito de satisfação de seu crédito, ainda que de forma parcial, de sorte que, tratando-se de penhora de dinheiro localizado em contas correntes de titularidade de um dos executados e sendo apto a realizar, ainda que parcialmente, a obrigação exequenda, legitima a penhora realizada com vistas à satisfação parcial do crédito.
2. A caracterização da fraude à execução na forma pontuada pelo art. 792, inciso IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses de constrição legal, demanda a aferição de que (i) ao tempo da alienação/oneração estava em curso ação, com citação válida do devedor, (ii) e que a alienação/oneração havida no curso da demanda é capaz de reduzi-lo à insolvência, resultando que, intimado da deflagração do executivo, não realizara o pagamento nem oferecera bem à penhora, e, na sequência, instituíra como bem de família imóvel de sua propriedade, onerando-o com a restrição de expropriação, quando em trânsito o cumprimento de sentença, fato hábil a reduzir-lhe à insolvência, o ato de liberalidade praticado pelo executado no curso do executivo autoriza o reconhecimento da fraude à execução, pois a ausência de pagamento e indicação de bem suficiente à penhora induz que a execução poderá conduzi-lo à insolvência, tornando o ato de aparente liberalidade ineficaz perante o credor.
3. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
4. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.